Tribunal: TJES
Processo: 5011207-43.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011207-43.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO D
O

1º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

DA COMARCA DE ARACRUZ
/ES,
em face do
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARC
A
DE
ARACRUZ
/ES
, no bojo do processo de execução penal nº
0001704-75.2016.8.08.0006.

O Juízo do 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES suscitou o presente conflito de competência através da decisão de fls. 129 da autuação física (ID 37444669 do Pje), diante da divergência de entendimento com o juízo suscitado
quanto ao enquadramento dos fatos narrados na denúncia no conceito de violência doméstica.

No ID 3917597, foi determinado que fossem solicitadas as informações ao juízo suscitado, bem como designado o suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações foram juntadas ao ID 4027850.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 4079624, opinou no sentido de que seja julgado improcedente o presente Conflito de Jurisdição e
declarada a competência do
Juízo suscitante, que no caso em apreço é o

1º Juizado Especial de Aracruz
/ES
.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO D
O

1º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

DA COMARCA DE ARACRUZ
/ES,
em face do
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARC
A
DE
ARACRUZ
/ES
, no bojo da ação penal nº 0005896-80.2018.8.08.0006.

O Juízo da 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES suscitou o presente conflito de competência através da decisão de fls. 129 da autuação física (ID 37444669 do Pje), diante da divergência de entendimento com o juízo suscitado quanto ao enquadramento dos fatos narrados na denúncia no conceito de violência doméstica.

Extrai-se da denúncia que no dia 19 de março de 2016, o acusado CARLOS DOUGLAS DE ALMEIDA COSTA teria agredido fisicamente sua irmã, ANA BEATRIZ ALMEIDA.

O processo tramitou, inicialmente, perante o Juízo Suscitado, que é o da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, que possui a atribuição dos delitos relacionados a violência doméstica,

até que, em sede de alegações finais, as partes requereram a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais, por entender que não seria o caso de aplicação da Lei Maria da Penha.

A Autoridade Judiciária que respondia pela referida Unidade declinou então de sua competência, fundamentando assim sua decisão: “
não envolve violência relacionada ao gênero da vítima, mas desentendimento familiar independente de gênero, afastando, por consequência, a incidência da Lei Federal nº 11.340/06
”.

Diante disso, os autos foram remetidos ao 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, que, por discordar da remessa, suscitou o presente conflito.

Pois bem.

A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), ao prever a competência dos Juizados de Violência Doméstica, visa a promover o tratamento diferenciado – com enfoque na mulher –, como mola propulsora de diminuição da discriminação de gênero.

Assim que, para efeitos de deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica, não basta que estejam configuradas as situações descritas nos incisos do artigo 5º da Lei 11.340/06. O vetor interpretativo de enquadramento no âmbito de proteção da referida norma não pode ser outro senão a análise sobre a (in)existência de violência baseada no gênero.

Nesse sentido, não é qualquer violência no âmbito familiar que ensejará a proteção da chamada Lei Maria da Penha. É preciso mais, isto é, que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero. Por isso, não é qualquer delito de lesão corporal, ainda que praticado no âmbito familiar, que pode ser enquadrado como violência de gênero.

Portanto, não sendo o gênero feminino o móvel que impelia o autor quando da prática dos atos que lhe foram imputados, não há que se falar na aplicação da Lei nº 11.340/06, justificando, assim, o reconhecimento da competência para processar e julgar o presente feito ao Juizado Especial, por se tratar de delito de menor potencial ofensivo.

Para corroborar este entendimento, colaciono julgados de casos análogos desta Corte de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA VIAS DE FATO E AMEAÇA AGRESSÃO ENTRE IRMÃOS AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.
1. A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve-se dispensar à mulher o mesmo tratamento do homem. Jurisprudência. 2. Embora tenha o suposto crime ocorrido no âmbito familiar, não se afigura possível concluir que a circunstância de ter o acusado, em tese, ameaçado e praticado vias de fato contra a irmã em razão da drogadição, tenha qualquer cunho pejorativo, de desqualificação da vítima na sua condição de mulher, limitando-se a problemas da dependência química, que acabou refletindo na convivência dentro do âmbito familiar. 3. Caso em que não há dúvidas em reconhecer a não aplicabilidade da Lei nº 11.340/06, uma vez que o acusado não pretendia impor sua força física contra a vítima mulher, mas, supostamente, ameaçar e praticar vias de fato a fim de obter dinheiro para sustentar seu vício, independente do gênero da vítima, tanto que já tinha proferido ameaças também contra seu tio e outros familiares no mesmo contexto. 4. Vale lembrar que a intenção do legislador, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é a sua proteção em situação de vulnerabilidade, evitando-se que qualquer briga entre parentes dê causa à aplicação da Lei Maria da Penha .Precedentes do TJ. 5. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100210022313, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR INCABÍVEL INEXISTÊNCIA DO REQUISITO DA VULNERABILIDADE E OPRESSÃO PELO GÊNERO FEMININO INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1 A competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar necessita do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. No presente caso, não se verifica a vulnerabilidade e opressão de gênero da vítima, uma vez que o delito teria sido praticado em razão do uso excessivo de álcool e drogas do agressor e não pelo fato da vítima ser mulher ou estar em situação de vulnerabilidade. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 048198791831, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CRIME DE AMEAÇA - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE SERRA/ES - INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino. 2. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei 11.340/2006: (...) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial(...). 3. No presente caso, inexiste motivação para a agressão relacionada com o gênero da vítima (sexo feminino), mas apenas com base na relação parental, não se tratando, portanto, de caso de incidência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006). 5. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 048180249384, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Diante dessas considerações, deve ser aqui definida a competência do
1º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

DA COMARCA DE ARACRUZ
/ES,
para processar e julgar o feito, que, apesar de versar sobre crime com conotação familiar, não se sujeita às disposições previstas na Lei nº 11.340/06, na medida que a força motora da ação delituosa não foi o conflito de gênero.

Ante o exposto, compartilhando do mesmo entendimento da douta Procuradoria de Justiça, julgo
IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, a fim de manter a competência do Juízo do
1º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

DA COMARCA DE ARACRUZ
/ES
,
ora Suscitante
,
para processar e julgar a ação penal nº 0005896-80.2018.8.08.0006.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CRIME
DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO COM QUESTÃO DE GÊNERO
- INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340⁄06 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - FIXADA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino.

2. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei 11.340/2006: (...) Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial(...).

3. No presente caso, inexiste motivação para a agressão relacionada com o gênero da vítima (sexo feminino), mas apenas com base na relação parental, não se tratando, portanto, de caso de incidência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006).

4. Crime de menor potencial ofensivo a ensejar a competência do Juizado Especial Criminal.

5. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.